Tribunal: STF
Processo: RE 581061
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que a solução da controvérsia contida nos autos poderá ser influenciada pelo julgamento do RE 598.572-RG/SP, de minha relatoria, cuja matéria teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, bem como do RE 599.309-RG/SP, de minha relatoria, que também versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por este Tribunal.



    II – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, afastar o sobrestamento do feito, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.